Tribunal: TJES
Processo: 0011308-78.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011308-78.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0011308-78.2017.8.08.0021

EMBARG
ANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARG
AD
O
:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos

em face do acórdão (id nº 10454636) que manteve irretocada a sentença que julgou procedentes os pleitos autorais, declarando “a INEXISTÊNCIA do débito de R$179.232,92, fls. 30, referente ao consumo irregular de energia apurado pela ré em razão do TOI nº 3330485, [...] bem como CONDENO a ré no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

A parte embargante, em suma, afirma haver omissão a macular o feito, pois não sopesado o fato de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito atual configura exercício regular de direito; que a cobrança a título de consumo não faturado, bem assim como a potencial suspensão do fornecimento de energia elétrica, apenas fazem observar as regras insertas na legislação; que a resolução nº 414/2010 da ANEEL foi observada a contento.

Pois bem. Os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Como é de sabença geral, o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados adequadamente todos os temas controvertidos nesta instância.

A conclusão colegiada pautou-se, entre outras, nas seguintes premissas:

- a demanda primeva foi ajuizada visando afastar a cobrança realizada por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A relativamente a consumo de energia elétrica supostamente não faturado em razão de irregularidade (“mecanismo do sistema do medidor de registro com engrenagem cortada/quebrada”). Afirmou-se que “a perícia realizada pela requerida foi de forma unilateral, bem como a multa aplicada se deu com base em uma suposta média calculada pelo número de utensílios domésticos que dependem do uso de energia e guarnecem os quartos da Pousada”. Ocorre que “a Pousada utiliza outro padrão de energia para atender a sua necessidade, o de número 1158058, frisando que o consumo de energia da Pousada permanece o mesmo, variando de acordo com o número de hospedes, sendo que este padrão encontra-se em nome do Sr. Joaquim Marcos de Castro”
;

- em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado, cabendo sopesar tal vício do procedimento administrativo em favor do consumidor;

- a prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não observou a contento a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois esta exige, entre outras providências, prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica do medidor, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 129, §7º), o que não ocorreu in casu.

Certo é que as temáticas trazidas em sede recursal, quando suficientemente enfrentadas pela Corte Julgadora, ainda que de forma subjacente, não exprimem deficiência na fundamentação da decisão e, por conseguinte, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada argumento, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso,
está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes,
nem mesmo ao PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
”
(STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019). (Grifei).

“Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório não denota a deficiência na fundamentação da decisão, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
.
Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a violação do art. 1.022 tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, a Corte Julgadora originária deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigada a proceder dessa forma
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.752.829/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018; e AgInt no REsp n. 1.820.927/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019” (STJ, AgInt no AREsp 1624924/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). (Grifei).

Nesta linha, inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Embora não prosperem os aclaratórios, descabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a sua interposição, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.